Tribunal: TJBA
Processo: 8181525-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181525-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ANA HELENA COUTO NOVAES

Advogado(s)
:
MARIANA NOVAES CASAES E SILVA, IVALDO GUIMARAES MACIEIRA NETO, JOAO SIMOES TEIXEIRA, JORDANA COSTA MARINHO, ANA CECILIA ARRAIS MAIA FORTALEZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ONCOLÓGICA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA. TRATAMENTO JÁ INICIADO. NEGATIVA INDEVIDA DE CONTINUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida nos autos da ação ajuizada por Ana Helena Couto Novaes, que julgou procedentes os pedidos para (i) tornar definitiva a tutela de urgência e condenar a operadora de saúde a custear integralmente o tratamento oncológico da autora na clínica originalmente indicada por sua médica; (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00; e (iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde procedeu regularmente ao descredenciamento da clínica onde a autora realizava seu tratamento oncológico, observando os requisitos legais e contratuais; (ii) estabelecer se a interrupção do tratamento e a negativa de cobertura ensejam o dever de indenizar por dano moral; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterada em razão da suposta inestimabilidade do proveito econômico da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição de prestadores de serviço por operadoras de planos de saúde exige, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, (i) substituição por prestador equivalente e (ii) comunicação prévia aos consumidores com antecedência mínima de 30 dias.

A operadora não demonstrou ter comunicado previamente a beneficiária sobre o descredenciamento da clínica, tampouco comprovou a existência de prestador equivalente apto a suprir a continuidade do tratamento oncológico, configurando-se descredenciamento irregular.

A negativa de continuidade do tratamento em clínica onde a paciente já havia iniciado o acompanhamento, por médica indicada e com anuência da própria operadora, violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o direito à continuidade do tratamento, constituindo conduta contraditória e ilícita.

A alegação de inexistência de negativa de cobertura não se sustenta, pois consta nos autos prova de recusa de autorização para realização do tratamento sob o argumento de ausência de contrato com a clínica.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses como a dos autos, em que paciente idosa, diagnosticada com câncer em estágio avançado, teve seu tratamento suspenso indevidamente, em situação de extrema vulnerabilidade e risco à vida.

O valor arbitrado de R$10.000,00 a título de dano moral observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o sofrimento da autora e o porte econômico da operadora.

A obrigação de custear tratamento médico de elevado custo por tempo indeterminado constitui obrigação mensurável, o que afasta a aplicação do art. 85, §8º, do CPC. Correta a fixação dos honorários com base no art. 85, §2º, do CPC, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, a manutenção da sentença em grau recursal justifica a majoração dos honorários sucumbenciais, que foram elevados para 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode descredenciar unilateralmente clínica onde paciente já iniciou tratamento oncológico, sem comprovar (i) a equivalência do novo prestador e (ii) a prévia e efetiva comunicação à beneficiária com no mínimo 30 dias de antecedência.

A negativa de continuidade de tratamento em clínica previamente autorizada, em razão de descredenciamento irregular, caracteriza ilícito contratual e enseja reparação por dano moral.

A obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento médico contínuo possui proveito econômico mensurável, ainda que sua liquidação dependa de fatores clínicos futuros, sendo incabível a fixação equitativa de honorários nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 422; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º, 8º e 11; Lei nº 9.656/98, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.514.790/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.10.2019; STJ, REsp 1.708.104/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.03.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01